Tribunal: TJDFT
Processo: 0726749-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES. MEAÇÃO. EXCEPCIONAL. DIREITO DO CREDOR. PREPONDERÂNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o levantamento, pela viúva meeira, de valor correspondente à meação em momento anterior à partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de levantamento antecipado de valor relativo à meação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo o pleito recursal caráter essencialmente cautelar, pode-se, analogamente, se utilizar o artigo 300 do Código de Processo Civil, que elenca como requisitos para a concessão da tutela cautelar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Embora a transmissão da herança se dê no momento da morte, até a partilha, o conjunto de bens e direitos integrantes do acervo do espólio forma uma universalidade indivisível, sendo os coerdeiros condôminos quanto à propriedade e posse desta massa.
5. O ordenamento cível tem como norte a preservação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de Julgamento: " Embora a meação não integre a herança e com esta não se confunda, uma vez que é decorrente de direito próprio do cônjuge supérstite, o levantamento, antes da partilha, de valores e bens integrantes do espólio, ainda que eventualmente se apure serem correspondentes à meação do cônjuge sobrevivente, deve ser autorizado apenas em situações excepcionais, quando devidamente demonstrada a sua necessidade, devendo-se priorizar a correta aferição da dimensão dos bens e direitos que integram o acervo a ser dividido".
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.784, 1791 e 1.997; CPC, arts. 300 e 642.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1752584, 0736072-38.2021.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2023, publicado no DJe: 19/09/2023; TJDFT, Acórdão 1809208, 0728550-89.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 26/02/2024; TJDFT, Acórdão 1069376, 0708829-64.2017.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2018, publicado no DJe: 02/02/2018.